Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714248-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA MARIA ABADIO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que a cessionária CARLA AMORIM ANDRADE não cumpriu as determinações contidas no despacho de ID 23925031, INDEFIRO o pedido de habilitação por ela formulado no ID 2237196. Ressalto que, visando evitar tumulto processual em razão da reiterada repetição de documentos, caso a cessionária formule novo pedido de habilitação, deverá apresentar somente os documentos indicados no referido despacho. Preclusa a presente decisão e não havendo outros pedidos, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac